Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-90.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000743-90.2007.8.14.0004

APELANTE: JOSE DO AMARAL FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000743-90.2007.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ALMERIM/PA

EMBARGANTE: JOSÉ DO AMARAL FEITOSA

ADVOGADO: DR. CARLOS DOS SANTOS SOUSA – DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 205.119 – DJ 12.06.2019

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. MONIQUE NATHYANE COELHO QUEIROZ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO.

1. O ponto omisso apontado pelo embargante não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa não levantou a tese em razões recursais não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000743-90.2007.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ALMERIM/PA

EMBARGANTE: JOSÉ DO AMARAL FEITOSA

ADVOGADO: DR. CARLOS DOS SANTOS SOUSA – DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 205.119 – DJ 12.06.2019

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. MONIQUE NATHYANE COELHO QUEIROZ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ DO AMARAL FEITOSA,
contra o Acórdão n.º 205.119, publicado no Diário da Justiça de 12.06.2019, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo, mantendo a sentença condenatória.

Alega o Embargante a existência de omissão na decisão guerreada, relativa à análise da dosimetria da pena, tendo em vista que por tratar-se de matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada e a consequente revisão da pena imposta.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial
,
requereu a rejeição dos embargos (DI nº 5288343).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no voto exarado pelo Relator à época e acatado pelo Colegiado, quanto à revisão
de ofício
da dosimetria da pena, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que na verdade, não houve qualquer vício nos argumentos utilizados pelo Relator Originário para demonstrar as razões que o levaram a votar pelo improvimento do apelo movido pela defesa. Ao contrário, o voto está claro e incontroverso, isto porque o embargante irresignou-se exclusivamente sobre o mérito acusatório, não tecendo uma linha sequer a respeito da reforma da dosimetria da pena arbitrada, a qual teve inclusive, alteração
de ofício,
no sentido de retirar a majorante pelo uso de faca, sem modificar a dosimetria imposta, considerando a existência da causa de aumento pelo concurso de agentes, tal como se verifica na ementa do mencionado Acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEI 13.654/18. USO DE FACA. NÃO ALTERAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE OUTRA MAJORANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório aponta com veemência o acusado como o autor do delito, resta afastada a absolvição. 2. A Lei 13.654/18 alterou o disposto no art. 157, §2ª, I, do CP, passando a considerar o crime cometido mediante utilização de arma branca, como simples, no entanto, inviável a redução da pena, face a existência da majorante pelo concurso de agentes. 3. Recurso Improvido, à unanimidade.”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

A defesa, repita-se, não tratou do tema em sede de razões recursais, resumindo-se a pedir a absolvição, sem tratar do pedido de revisão da pena.

É bem verdade que o efeito devolutivo da apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a
matéria arguida
, mesmo que não discutida ou decidida em 1º Grau de jurisdição, no entanto, não obriga como dito alhures, a instancia revisora a se manifestar sobre
ponto do qual a defesa não se irresignou e teve oportunidade
, pelo que se decide apresentando as razões de seu convencimento diante do que foi combatido pela mesma, o que foi estritamente obedecido no Acórdão Embargado.

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022